Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724470-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNO NUNES RAMOS D E S P A C H O Do exame dos autos, verifica-se que o agravado/réu está assistido pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública do DF, consoante certidão de ID 67725080 (autos de origem). Em razão do retorno do aviso de recebimento sem cumprimento pelo motivo “ausente” (ID 49013759), renove-se a intimação do agravado, por intermédio da Curadoria Especial, para que se manifeste consoante determinado no ID 48145206. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador